Tribunal: STF
Processo: ARE 1432694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CIVIL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DETERMINANDO A REINCORPORAÇÃO DAS VANTAGENS DENOMINADAS “GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR (GHPM)” E “GRATIFICAÇÃO DE COMANDOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPROCEDENCIA EM RELAÇÃO À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM).



    RECURSO PRINCIPAL.



    PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXPRESSA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRITAS APENAS AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDEU AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PREFACIAL REJEITADA.



    NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE O DIREITO ADQUIRIDO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE POLICIAL MILITAR (GHPM) E DA GRATIFICAÇÃO DE COMANDO. INACOLHIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE POLICIAL MILITAR (GHPM), CRIADA PELA LEI N.º 3.803/80 E EXTINTA PELA LEI 7.147/97. VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE ESTAVA CONDICIONADA À SITUAÇÃO FÁTICA DE O POLICIAL MILITAR TER SIDO APROVEITADO EM CURSOS DE FORMAÇÃO, DE APERFEIÇOAMENTO ETC, COMO ESTÍMULO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. GRATIFICAÇÃO DE COMANDO CRIADA PELA LEI N.º 6.403/92 E EXTINTA PELA LEI 7.147/97. VANTAGEM PECUNIÁRIA QUE ESTAVA CONDICIONADA A SITUAÇÃO FÁTICA DE ESTAR O OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR “NO EFETIVO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE COMANDO E DIREÇÃO DE UNIDADES DA ORGANIZAÇÃO POLICIAL-MILITAR FORMALMENTE CONSTITUÍDAS”.



    DESTARTE, TRATAM-SE DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE CUNHO PESSOAL. REALIZADAS AS SITUAÇÕES FÁTICAS DESCRITAS, FAZIA JUS O POLICIAL MILITAR À PERCEPÇÃO DAS ALUDIDAS GRATIFICAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO APELADO À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DA NOVA LEI ALTERAR DIREITO JÁ CONSOLIDADO EM SITUAÇÕES OCORRIDAS NO PRETÉRITO, SOB PENA DE VIOLAR O ATO JURÍDICO PERFEITO E O DIREITO ADQUIRIDO, 'RESGUARDADOS PELA CARTA CONSTITUCIONAL, NO SEU ART. 5º, INCISO XXXVI. LEI 7147/97 SOMENTE APLICÁVEL AQUELES QUE INGRESSARAM NA POLÍCIA MILITAR A PARTIR DE SUA EDIÇÃO OU EM RELAÇÃO AQUELES QUE NÃO HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DA GHPM, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. APELO IMPROVIDO.



    RECURSO ADESIVO.



    PLEITO DE CUMULAÇÃO DA GFPM (GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR) E GAPM (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR). IMPOSSIBILIDADE. AMBAS BUSCAM COMPENSAR O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL E OS RISCOS A ELA INERENTES. IDENTIDADE DE FATOS GERADORES. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.



    RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO IMPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV, 37, incisos XV e XVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente